Tribunal: STF
Processo: RE 934913
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-10-20
Data de publicação: 2017-10-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 16.3.2017. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PETIÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL. PETIÇÃO SUBSCRITA POR PROCURADOR JURÍDICO. ILEGITIMIDADE. 



    1. A legitimidade ativa para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade, bem como dos recursos dela decorrentes, nos termos da Constituição Federal (art. 103, III), e, por simetria, pela Constituição Estadual (art. 118 da Constituição do Estado de Minas Gerais), pertence à Mesa da Câmara Municipal. 



    2. O procurador constituído pela parte legitimada não pode ajuizar, singularmente, ações de controle abstrato de constitucionalidade e interpor os recursos delas decorrentes, inclusive o recurso extraordinário, sem que as referidas peças processuais também estejam subscritas ou ratificadas pela parte legítima para propor a ação. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de recurso oriundo de ação direta de inconstitucionalidade.